Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-83.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001722-83.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUAN RODRIGUES MULINARI - CPF: 444.182.248-07 (ADVOGADO), THAIS ALINE CALU DOS SANTOS - CPF: 050.865.631-19 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravante:

Thais Aline Calu dos Santos.

Agravado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS REGISTRADOS NA ANVISA – DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica e laboratorial, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos necessários pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravante:

Thais Aline Calu dos Santos.

Agravado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de

Thais Aline Calu dos Santos
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem n.º
1048288-39.2024.8.11.0001 (
Id.
164696999
)
: indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar ao agravado o fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, à agravante, de forma contínua, ininterrupta e mensal, de 02 (duas) Insulinas Degludeca (Tresiba®) e, subsidiariamente, na eventualidade de também receber a negativa administrativa, que lhe sejam fornecidas 02 (duas) Insulinas Asparte (Fiasp®)
.

Decisão - Liminar (
Id.

234661150
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
239044691
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

247829185
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001722-83.2024.8.11.9005

Agravante:

Thais Aline Calu dos Santos.

Agravado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Thais Aline Calu dos Santos
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, que, nos autos de origem (
n.° 1048288-39.2024.8.11.0001)
, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da medida.

Inicialmente, consigne-se que a agravante interpôs outro recurso de Agravo de Instrumento (1001641-37.2024.8.11.9005) requerendo o fornecimento de 03 (três) Sensores Freestyle Libre ou equipamento mais avançado que vier a substituí-lo, tendo sido deferido o pedido liminar (Id. 232450676 – processo n.º 1001641-37.2024.8.11.9005)
.

Por meio deste recurso, a agravante pugna pelo fornecimento, também, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma contínua, ininterrupta e mensal, 02 (duas) Insulinas Degludeca (Tresiba®) e, subsidiariamente, na eventualidade de também receber a negativa administrativa, que lhe sejam fornecidas 02 (duas) Insulinas Asparte (Fiasp®)
.

Verifica-se nos autos que a agravante, atualmente com 25 (vinte e cinco) anos, foi diagnosticada com “Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E-10.9)” e necessita efetuar o monitoramento glicêmico com o aparelho denominado Freestyle Libre, uma vez que, inicialmente, utilizou os monitoramentos convencionais, disponibilizados pelo SUS, todavia, não obteve resposta satisfatória.

Pelo que se colige do processo de origem que, vê-se
que o relatório médico juntado no Id. 162096649 descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pela autora agravante e a necessidade dos insumos pleiteados neste agravo de instrumento. Confira-se:

“(...)

Além disso, o paciente, que realizava a automonitorização glicêmica apenas com glicosímetros convencionais, através de constantes picadas de ponta de dedo, no total de aproximadamente 10 picadas ao dia, atualmente utiliza, de forma complementar à monitorização das glicemias capilares, o sistema flash de monitoramento da glicose proporcionado pelo FreeStyle Libre®, da marca Abbott, o que certamente contribuiu para obter e manter o melhor controle glicêmico e metabólico.

O sensor de glicose e insulinas mais estáveis e previsíveis são medidas indicadas para minimizar os riscos de apresentar hipoglicemias e hiperglicemias graves e prevenir o agravamento da doença, evitando danos maiores e irreversíveis.

Desta forma, faz-se necessário manter o uso contínuo das insulinas degludeca (Tresiba®) e asparte (Fiasp®), além de manter o monitoramento glicêmico com o sensor FreeStyle Libre®, conforme prescrição a seguir, sob sérios riscos de agravamento de sua saúde e danos irreversíveis.

(...)

O FreeStyle Libre® permite medidas da glicose a cada minuto, facilitando muito o manejo dessa complicada doença. Setas de tendência de glicose indicam a direção para a qual a glicose está indo, facilitando decisões terapêuticas importantes para evitar os picos de glicose e os episódios de hipoglicemia; e

Um programa integrado de computador plota, em curvas, as médias de glicose em 14 dias, permitindo avaliar a variabilidade e a exposição à hiperglicemia, estabilidade e risco de hipoglicemia, que pode causar perda de consciência, com prejuízo ao paciente e a terceiros.

Dessa forma, considerando que a instabilidade glicêmica se correlaciona com complicações e que as insulinas em questão e o sistema flash de monitoramento da glicose permitiam a obtenção de um controle metabólico adequado, o qual não foi obtido com as outras opções terapêuticas disponíveis, faz-se imprescindível manter o uso das insulinas Tresiba® e Fiasp®, além da monitorização glicêmica contínua com o FreeStyle Libre® da marca Abbott (única opção de sensor disponível no Brasil).

(...)

As consequências do não controle do diabetes a médio e longo prazo incluem a cegueira total e irreversível, demência, falência renal progressiva até a necessidade de hemodiálise, elevada incidência de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral, gangrena dos membros inferiores, convulsão, entre outras complicações que acabam por determinar invalidez e morte precoce, elevando assim o custo no tratamento da doença. O controle glicêmico adequado é imprescindível para a redução significava destas complicações.

(...)

Assim, concluo que é IMPRESCINDÍVEL e URGENTE para a boa manutenção do tratamento da paciente e para evitar agravamento de seu quadro a otimização da automonitorização glicêmica e insulinização através do uso das insulinas degludeca (Tresiba®) e asparte (Fiasp®) e sistema de automonitorização contínua Freestyle Libre®, que possibilita a monitorização de glicose contínua, 24 horas por dia, diferente dos demais glicosímetros e insumos convencionais fornecidos pelo SUS”.

Observa-se, ademais, que, diante do quadro clínico da agravante, é imprescindível que ela utilize o sistema de automonitorização contínua ‘Freestyle Libre’,
em caráter de urgência
.

Ademais, constata-se nos autos que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores (Id. 162096649 do processo de origem), constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico da demandante.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da agravante, o que pode ocasionar “(...)
cegueira total e irreversível, demência, falência renal progressiva até a necessidade de hemodiálise, elevada incidência de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral, gangrena dos membros inferiores, convulsão, entre outras complicações que acabam por determinar invalidez e morte precoce”
.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do sistema de automonitorização contínua Freestyle Libre.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que o agravado forneça à agravante
02 (duas) Insulinas Degludeca (Tresiba®) e, subsidiariamente, na eventualidade de também receber a negativa administrativa, que lhe sejam fornecidas 02 (duas) Insulinas Asparte (Fiasp®), de forma contínua e mensal,
por tempo indeterminado
, até o julgamento de mérito da demanda n.º 1048288-39.2024.8.11.0001.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024